Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752122-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA MARCIA MACHADO RENNO AGRAVADO: SANDRA CORREA MOTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Benedita Márcia Machado Renno em face da decisão prolatada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato entre conviventes, manejada em seu desfavor e de seu esposo pela agravada – Sandra Correa Mota. O provimento agravado, integrado por embargos de declaração, recebendo a emenda à inicial apresentada, deferira a pretensão liminar deduzida pela autora, ora recorrida, mantendo-a na posse do imóvel individualizado como “lote 83-A, chácara 43, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF”[1]. De seu turno, objetiva a agravante a integração do provimento agravado, fixando-se valor mensal a título de aluguer a ser adimplido pela agravada em decorrência da fruição exclusiva do imóvel detido em copropriedade. Aviado o recurso, a agravada acorrera aos autos, apresentando esclarecimentos e informando que a pretensão de fixação de alugueres referentes ao imóvel apontado integra o objeto da ação de despejo no 0716593-36.2024.8.07.0007[2], movimentada em seu desfavor pelo esposo da agravante. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Benedita Márcia Machado Renno em face da decisão prolatada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato entre conviventes, manejada em seu desfavor e de seu esposo pela agravada – Sandra Correa Mota. O provimento agravado, integrado por embargos de declaração, recebendo a emenda à inicial apresentada, deferira a pretensão liminar deduzida pela autora, ora recorrida, mantendo-a na posse do imóvel individualizado como “lote 83-A, chácara 43, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF”[3]. De seu turno, objetiva a agravante a integração do provimento agravado, fixando-se valor mensal a título de aluguer a ser adimplido pela agravada em decorrência da fruição exclusiva do imóvel detido em copropriedade. Conquanto patente o inconformismo da agravante, a pretensão desconstitutiva não pode ser conhecida sob o formato que formulara. É que a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que sequer fora prolatado provimento jurisdicional deliberando acerca da questão suscitada nesta sede recursal pela agravante. Vejamos. O provimento arrostado, ao resguardar a posse exercitada pela agravada sobre o imóvel nomeado, ressalvara expressamente que a concessão da postulação liminar “não impede o réu de prosseguir com a demanda referente à cobrança de aluguéis em decorrência da ocupação exclusiva do imóvel pela autora, o que constitui objeto dos autos associados, cujo feito poderá ser julgado em conjunto com a presente ação”[4]. Ou seja, o que sobeja de tangível é tão somente o provimento que resguarda a agravada na posse do imóvel nomeado até a solução do litígio, pontuando que detém ela a condição de copropriedade sobre os direitos pertinentes ao imóvel. A par de aludida formulação, em ambiente de embargos de declaração aviados pela agrante, que restaram rejeitados[5], a eminente magistrada de origem explicitara a inexistência de “omissão quanto à ausência de prefixação de valores a título de aluguéis, pois o pedido não adentrou o requerimento de tutela de urgência”, consignando que, “Caso a parte ré pretenda seu arbitramento, deverá pleiteá-lo de modo apropriado, não por mera arguição de omissão em sede de embargos”. A par da formulação aclaratória, a agravante, a seu turno, não formulara pedido reconvencional. A par de aludida apreensão, consoante assentado na decisão objurgada, a questão pertinente à fixação de alugueres em decorrência da utilização exclusiva do imóvel é objeto de ação diversa – ação de despejo no 0716593-36.2024.8.07.0007 – aviada pelo marido da agravante e litisconsorte passivo, Pedro Luiz Rennó, associada ao processo subjacente, tornando inviável que a questão seja discutida em sede inadequada a esse fim. Ou seja, o litisconsorte já demanda a fixação de alugueres pertinentes à fruição do quinhão que o assiste, além do despejo do imóvel. Sob essa realidade, sobeja que, a par de a pretensão não haver sido suscitada perante o Juízo de origem previamente à prolação do provimento agravado, inclusive porquanto resolvera sobre pretensão liminar, a postulação encontra ambiente adequado para sua formulação, que era a via reconvencional, que, ademais, deveria ser conformada à realidade de que já subsiste aludida ação de despejo, de molde a ser prevenida a qualificação de litispendência. Em suma, não houvera deliberação sobre o pedido de fixação de alugueres ora formulado pela agravante, pois questão estranha à tutela provisória demandada pela agravada, e, aliado ao fato de que subsiste aludida ação de despejo, não aviara pretensão reconvencional com o objeto ora veiculado. Inviável, pois, que a questão seja trazida a lume em ambiente recursal, pois demandada formulação em sede apropriada e prévia examinação pelo juiz da causa. E, conforme pontuado, não subsiste omissão afetando o provimento que concedera a tutela provisória postulada pela agravada, pois tratara da medida demandada, cuja concessão não estava subordinada à fixação da condição veiculada pela agravante. Alinhadas essas premissas depara-se com a constatação de que, não subsistindo provimento a ser arrotado quanto à específica pretensão de fixação de alugueres, pois o provimento agravado cingira-se a ressalvar a viabilidade de formulação do pedido no ambiente processual adequado, não resolvendo a pretensão suscitada nesta sede recursal, deferindo-a ou indeferindo-a, o agravo ressoa carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a pretensão formulada pela agravante volvida à fixação de alugueres a serem adimplidos pela agravada em razão do uso exclusivo do imóvel objeto dos autos, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da questão aventada pela agravante em sede recursal, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão deduzida pela agravante sequer fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, arbitrar os locativos vindicados, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante relativamente à fixação de alugueres requestada, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e interesse e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento a este agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível e improcedente. Sem custas, diante da gratuidade que ora defiro à agravante, ressalvado que a benesse restringe-se ao vertente recurso. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 248000192 (fls. 252/254), Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato entre Conviventes no 0710170-84.2025.8.07.0020. [2] - ID Num. 78818160 (fls. 21/23). [3] - ID Num. 248000192 (fls. 252/254), Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato entre Conviventes no 0710170-84.2025.8.07.0020. [4] - ID Num. 248000192, p. 02 (fl. 253), Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato entre Conviventes no 0710170-84.2025.8.07.0020. [5] - ID Num. 257460891 (fls. 417/418), Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato entre Conviventes no 0710170-84.2025.8.07.0020.